Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707758-21.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PEREIRA DE ALMEIDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. Inconformada, a autora apresentou Apelação no ID 60835889, pretendendo a reforma parcial da sentença, para que o réu seja condenado à repetição de indébito e para que o valor fixado a título de danos morais seja majorado. Em sede de contrarrazões, o réu aventa as preliminares de ausência de interesse e prescrição da pretensão autoral. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares aventadas em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024 11:52:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador